Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-30.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002867-30.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO - CPF: 488.533.999-53 (APELANTE), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), JAIRO SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97 (APELADO), CRISTIANO FERREIRA (APELADO), CRISTIANO VICENTE FERREIRA - CPF: 004.733.151-81 (APELADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), JAIRO SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA DA AUTORA. CONTRATO SEM OBJETO JURIDICAMENTE DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Fátima Maria Evangelista Souto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual e reintegração de posse proposta contra Jairo Silva de Souza e Cristiano Vicente Ferreira, por ausência de comprovação da posse sobre o imóvel objeto do litígio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa;

(ii) saber se a autora detinha posse legítima sobre o imóvel para fins de rescisão contratual e reintegração; e

(iii) saber se há má-fé na venda posterior do mesmo imóvel por João Dantas;

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, diante da suficiência do conjunto probatório e da prerrogativa do juízo na condução da instrução probatória (CPC, art. 370).

4. A autora não demonstrou, com provas robustas, a posse contínua e pacífica do imóvel, sendo insuficiente a mera exibição de contratos sem respaldo fático ou registral.

5. A simultaneidade das datas dos contratos torna incerta a alegação de que João Dantas não poderia mais dispor da área, sem que houvesse prova inequívoca de anterioridade.

6. A alegada má-fé de João Dantas e Cristiano Ferreira não restou comprovada, incumbindo à parte autora o ônus probatório (CPC, art. 373, I), não superado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova inequívoca da posse inviabiliza o reconhecimento da legitimidade para propor ação de reintegração e rescisão contratual baseada em transferência possessória.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à luz do conjunto probatório constante nos autos.

3. A simples alegação de má-fé entre alienantes sucessivos não autoriza a nulidade do negócio”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda e pedido de Reintegração de posse ajuizado em desfavor de
JAIRO SILVA DE SOUZA e CRISTIANO VICENTE FERREIRA.
A sentença julgou improcedente a ação, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Aduz a apelante que a sentença incorreu em grave equívoco ao afirmar que as transmissões de propriedade ocorreram na mesma data, o que não corresponde com os documentos acostados aos autos. Explica que o imóvel foi vendido em 2008 por Paulo Zanco (antecessor da apelante), o qual havia adquirido o imóvel de João Dantas, para a apelante Fátima Maria Evangelista Souto. Posteriormente, João Dantas, que já não tinha mais posse ou direito sobre o bem, vendeu o imóvel para Cristiano, ora apelado.

Defende que “Resta patente a má-fé de João Dantas, que, mesmo sem posse ou direito sobre o imóvel, promoveu uma segunda venda do mesmo bem em 2018 — dez anos após tê-lo transmitido a Paulo Zanco. Tal conduta caracteriza vício insanável, o que macula a validade do negócio subsequente celebrado com Cristiano Vicente Ferreira, apelado.”.

Invoca testemunho de Magno Batista e Roberto Passos; alega nulidade do testemunho de João Dantas que possui total interesse no litígio.

Nesse cenário defende o cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, especialmente prova pericial e oitiva de testemunhas que confirmariam a posse da apelante sobre o imóvel.

Requer: “2. A anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de provas; 3. Subsidiariamente, a reforma da sentença, reconhecendo-se a posse da apelante sobre o imóvel objeto da lide; 4. O reconhecimento da má-fé de João Dantas e a consequente nulidade da venda realizada em 2018 para Cristiano Vicente Ferreira, ambos sabiam do negócio pretérito entre a apelante e o apelado Jairo; 5. O reconhecimento da nulidade da oitiva de João Dantas como testemunha, desconsiderando-se seu depoimento; 6. A condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda e pedido de Reintegração de posse ajuizado em desfavor de
JAIRO SILVA DE SOUZA e CRISTIANO VICENTE FERREIRA.
A sentença julgou improcedente a ação, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Na inicial, a autora/apelante alega que m 15 de março de 2016, vendeu para o primeiro Requerido JAIRO o seguinte imóvel rural: Fazenda São Bento, Fazenda Conquista I e II, com área de 2.500,00há (dois mil e quinhentos hectares), correspondente a 25.000.000m2 (vinte e cinco milhões de metros quadrados, medindo 1000 metros de frente e fundos de 25.000 vinte e cinco mil) metros laterais, situada às margens da BR163, altura do KM 814 no sentido Cuiabá/Santarém, no Distrito de Castelo do Sonho, Município e Comarca de Altamira/PA, pelo preço ajustado de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), a serem pagos da seguinte forma: R$50.000,00 (cinquenta mil reais), representado pelo CHEQUE n.o 850910, emitido pelo BANCO DO BRASIL, de propriedade de Eni Gomes Santos; e R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a ser pago em dinheiro na mesma data. No ato, para que a Requerente passasse a posse direta para o primeiro Requerido, lhe foi entregue o CHEQUE n.o 850910, emitido pelo BANCO DO BRASIL, de propriedade de Eni Gomes Santos, no entanto, dada a posse o cheque não compensou por falta de fundos e o restante dos R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), não foram pagos até a presente data. Desta forma, em 14 de março de 2022 a Requerente, NOTIFICOU EXTRAJUDICIALMENTE o primeiro Requerido JAIRO, que a parti da data do recebimento da notificação os contratos de compra e venda existentes passaram a estar EXTINTOS, em função do reiterado inadimplemento das condições estabelecidas, DEVENDO assim, proceder a desocupação do imóvel até 14/05/2022.

De início, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta.

O juízo a quo formou sua convicção com base no conjunto probatório constante nos autos, o qual se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia. Cumpre destacar que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado decidir sobre a necessidade de produção de outras provas, indeferindo as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

Não houve, nos autos, demonstração concreta da imprescindibilidade da prova pericial ou da oitiva de testemunhas para elucidar fatos controvertidos que não pudessem ser extraídos da documentação apresentada. A mera alegação de que terceiros poderiam corroborar a versão da autora não é suficiente, por si só, para justificar a reabertura da instrução, sobretudo quando não se indica, com precisão, quais pontos permaneceram obscuros ou contraditórios.

Ademais, houve manifestação prévia da apelante quanto as provas de pretendia produzir, que era a inquirição de testemunhas, o que foi totalmente acolhido, portanto, não há cerceamento de defesa.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

No mérito, após estudo dos autos não tenho entendimento diverso do juiz prolator da sentença, que é o seguinte:

“A matéria judicializada se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada.

Como relatado, cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINARMENTE, ajuizada por FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO em desfavor de JAIRO SILVA DE SOUZA e CRISTIANO FERREIRA.

Não há questões preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

No mérito, o pedido é improcedente.

Os fatos serão analisados em dois tópicos, como veremos abaixo, em conformidade com os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento do feito.

1)

Da existência de

posse mansa e pacífica da autora sobre o imóvel antes da suposta venda para o demandado Jairo Silva de Souza e o seu período e inadimplemento das obrigações contratuais.

De início, no que tange ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda celebrado com o requerido JAIRO SILVA DE SOUZA, ante a sua revelia, decretada no ID 160475752, tem-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora a respeito do inadimplemento.

Contudo, a revelia do réu não tem o condão, por si só, de ensejar o provimento dos pedidos inicias sem que haja comprovação das suas arguições. Portanto, a autora continua tendo o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É necessário verificar se a autora, em algum momento, deteve a posse do imóvel objeto dos autos, considerando que a tese defensiva é de que a autora é pessoa desconhecida nas relações negociais que envolviam a área rural.

Pois bem.

Em audiência de instrução, a testemunha
ROBERTO ROHDEN
, afirmou que, no período de 2008 a 2014, cuidou da área, comparecendo ao local de
quatro a cinco

vezes

por mês
, mas sem lá residir e conheceu a autora em 2008, mas foi chamado pela filha desta para cuidar da área.

No depoimento da testemunha
ROBERTO APARECIDO PASSOS,
responsável pela regularização fundiária do município, este afirmou que há processo administrativo cadastrado no Incra, em nome da autora, como responsável pela área objeto dos autos, mas nada esclareceu sobre o período, não sendo útil para comprovar a posse da autora na área.

Apesar de a autora afirmar em Juízo que comprou duas áreas, “
a primeira por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), com 2.500 (dois mil e quinhentos) alqueires e a segunda por 500.000,00 (quinhentos mil) com 1.000 (mil alqueires) e que pagou em dinheiro (em espécie)”,
as informações prestadas não são harmônicas sequer com a narrativa da exordial ou com os documentos a ela acostados, de modo que torna incabível reconhecer a posse da autora, pois não há nos autos outros elementos que demonstrem a vinculação da autora à área e seu exato período, a ponto de corroborar sua narrativa.

Além disso, não se demonstrou que o requerido JAIRO obteve, de fato, a posse do imóvel. Por outro lado, restou demonstrado que o requerido CRISTIANO VICENTE FERREIRA figura como atual possuidor, estando no imóvel desde o ano de 2018, na área com 8.174,0451 ha, adquirida pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de ID 130223851.

Acrescenta-se a isso o depoimento das testemunhas
RAIMUNDO NONATO SALES SILVA
, este,

pessoa que intermediou a venda da área ao requerido

e
MARCELA DAVILLE AMAZONAS DE SOUZA,
que residiu e trabalhou no imóvel, sendo companheira do caseiro.

Diante desse contexto, entendo que não demonstrada a posse da autora, não possuía legitimidade para transmiti-la ao réu JAIRO, não havendo que se falar em negociação válida a ser rescindida.

2) Da existência de simulação no Contrato de Compra e Venda entre o Sr. João Dantas e o requerido Cristiano, e a venda do imóvel pelo

Sr. João Dantas para o antecessor da autora, Sr. Paulo Cezar Zanco.

Sustenta a autora que o Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS vendeu, por duas vezes, a mesma posse, sendo que em 01/02/2008 vendeu para PAULO CEZAR ZANCO (ID 133009102) e este vendeu para a autora, na mesma data, a área de terra, a qual fora, posteriormente, transmitida pelo Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS à CRISTIANO VICENTE FERREIRA, em 22/06/2018 (ID 130223851 – Pág. 01/02).

Importante verificar a área da terra que estava sendo transferida: a) o Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS adquiriu, conforme o primeiro contrato relativo a área, 200 alqueires paulista de terra (ID 130223851 – Pág. 04), em fevereiro de 1998, de JOÃO PEREIRA BATISTA; b) o mesmo Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS vendeu, em 01/02/2008, para PAULO CEZAR ZANCO, uma área de 1000 (mil) metros de frente e 25km de fundo, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (ID 133009102); c) PAULO CEZAR ZANCO vendeu para a autora uma área total de 2.500 (dois mil e quinhentos) alqueires, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID 133013343) e d) o Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS transmitiu à CRISTIANO VICENTE FERREIRA uma área de 8.174,0451 ha pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 130223851 – Pág. 01/02).

Nota-se incongruências nas áreas sucessivamente transmitidas. Vejamos.

Inicialmente, observa-se que o Sr. JOÃO DE SOUZA DANTAS adquiriu uma área de 200 alqueires paulistas (ID 130223851 – Pág. 04), mas posteriormente vendeu, em 01/02/2008, uma área de 1.000 metros de frente por 25 km de fundo a PAULO CEZAR ZANCO pelo valor de R$ 250.000,00 (ID 133009102). No entanto,
a conversão dessa metragem revela que a área real corresponde a aproximadamente 1.033 alqueires paulistas, valor significativamente superior ao declarado na aquisição original.

Além disso, há
uma incompatibilidade evidente na venda subsequente realizada por PAULO CEZAR ZANCO
. O imóvel, que possuía aproximadamente 1.033 alqueires paulistas, foi vendido à autora como se tivesse 2.500 alqueires, pelo valor de R$ 500.000,00 (ID 133013343).

Outro ponto crítico refere-se à transmissão, por JOÃO DE SOUZA DANTAS, de uma área de 8.174,0451 hectares a CRISTIANO VICENTE FERREIRA pelo valor de R$ 20.000,00 (ID 130223851 – Pág. 01/02). A extensão dessa área equivale a aproximadamente 3.378 alqueires paulistas.

Além disso,
causa estranheza o fato de que na mesma data em que PAULO adquiriu o imóvel, vendeu à autora
(ID 133009102 e 133013343).

Feita a análise da documentação, merecer destaque os depoimentos a seguir.

Do depoimento de
JOÃO DE SOUSA DANTAS
, quando questionado sobre a aquisição da posse pela autora, se limitou a questionar a comprovação do recibo de pagamento e afirma ter vendido ao requerido CRISTIANO FERREIRA.

A testemunha
RAIMUNDO NONATO SALES SILVA
informou ter intermediado a venda da área ao requerido

CRISTIANO FERREIRA, tratando inicialmente com PAULO CEZAR ZANCO (enteado de JOÃO DE SOUSA DANTAS), mas foi informado que deveria procurar o próprio
JOÃO DE SOUSA DANTAS,
uma vez que o

PAULO
“
estava com problemas na região e estava indo embora meio que fugido”
. Após falar com o Sr. JOÃO, este informou que
“
estava vendendo a área e que estava com umas situaçõezinhas que aquele menino (Paulo) tinha criado uns embaraços pra ele, mas que ele era o legítimo dono”.

Relevante destacar que não há elementos para concluir que réu
JAIRO SILVA DE SOUZA deteve a posse do imóvel ou que negociou a área com o atual possuidor.

O cenário acima delineado demonstra indícios que, no mínimo, colocam em dúvida a boa-fé do réu CRISTIANO VICENTE FERREIRA quando da aquisição da área em discussão, mas também sugere dúvidas quanto a venda da área à autora e sua transmissão ao requerido JAIRO. Contudo, a má-fe do réu não se presume e não restou comprovada pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, não comprovada a simulação do contrato de compra e venda entabulado pelo réu com JOÃO DE SOUSA DANTAS, incabível declarar a nulidade do negócio jurídico por eles praticado, bem porque há também indícios de que PAULO CEZAR ZANCO realizou contratos “duvidosos” sobre a área litigiosa. Afora isso, a autora aguardou mais de 07 (sete) anos sem qualquer adimplemento, seguindo ela, para adotar uma providência judicial.

Portanto, diante desse contexto, incabível a rescisão do contrato e a reintegração da autora na posse da área litigiosa, porquanto exige-se a comprovação de que a cedente/autora detinha a posse do bem ao tempo da transferência. A inexistência de provas quanto ao exercício da posse pela autora inviabiliza a rescisão contratual, pois a posse é o próprio objeto do contrato. Sem demonstração de que a autora possuía o bem e, consequentemente, transferiu essa posse ao réu, inexiste fundamento jurídico para desconstituir o negócio firmado. Por conseguinte, o desfecho da demanda não pode alcançar a esfera jurídica de terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR
-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.
(TJMT - 0023806-75.2011.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 05/07/2024).

Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal (05 anos) em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”.

De fato, a apelante não comprovou posse pacífica e ininterrupta sobre a área rural em disputa. A simples apresentação de contratos particulares não é suficiente para autorizar a tutela possessória, exigindo-se, para tanto, demonstração fática da existência de animus domini ou animus possidendi, o que não restou evidenciado no caso concreto.

É consabido que a tutela possessória demanda a presença de elementos objetivos (detenção de fato da coisa) e subjetivos (intenção de exercer poderes inerentes à propriedade), nos termos do art. 1.210 do Código Civil e dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência de demonstração inequívoca da posse torna juridicamente inviável o pleito de reintegração, como bem reconhecido pelo juízo de origem.

A invocada má-fé de João Dantas tampouco restou comprovada de forma cabal. Ainda que se trate de fato relevante, a ausência de prova robusta inviabiliza a nulidade do negócio subsequente firmado com Cristiano Vicente Ferreira, cuja posse atual sobre o imóvel também não foi infirmada por elementos probatórios contundentes.

A apelante sustenta, ainda, que a sentença incorreu em grave equívoco ao afirmar que as transmissões de propriedade ocorreram na mesma data, alegando que os contratos foram celebrados em momentos distintos, o que demonstraria que João Dantas não mais detinha direitos sobre o imóvel quando o alienou a Cristiano Ferreira.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante da prova documental constante nos autos.

Com efeito, tanto o instrumento de compra e venda firmado entre João Dantas e Paulo Zanco, quanto o contrato supostamente celebrado entre João Dantas e Cristiano Ferreira, estão datados de 01 de fevereiro de 2008. Trata-se, portanto, de negócios formalmente realizados na mesma data, o que descaracteriza a narrativa de sucessão cronológica alegada pela autora.

Ocorre que, diante dessa simultaneidade aparente, caberia à parte interessada comprovar a anterioridade fática ou registral de sua relação jurídica com o bem, o que não foi feito. Inexistindo registro imobiliário de qualquer dos negócios, prevalece a posse de fato e a boa-fé do atual ocupante.

Assim, não se verifica erro material ou de fato na sentença quanto à análise das datas, pois, de fato, ambas constam com a mesma data. O argumento recursal, nesse ponto, revela-se inverídico à luz dos documentos acostados, carecendo de respaldo probatório.

Por fim, a apelante também sustenta que o depoimento de João Dantas deveria ser desconsiderado por ausência de imparcialidade, na medida em que figura como interessado direto na controvérsia e seria o responsável por dupla alienação do imóvel.

Entretanto, tal alegação não se mostra suficiente para infirmar a validade do julgado.

Examinando os fundamentos da sentença, observa-se que não houve qualquer valoração probatória decisiva fundada no depoimento de João Dantas. Sua oitiva foi apenas mencionada, sem que dela se extraísse elemento relevante para a formação do convencimento judicial. O julgador firmou sua conclusão com base na análise documental e na ausência de demonstração da posse efetiva pela autora.

Dessa forma, ainda que se admitisse a existência de suspeição da testemunha, a sua simples menção, desacompanhada de peso decisório no raciocínio judicial, não é suficiente para caracterizar vício processual nem para ensejar nulidade. Nos termos do art. 276 do CPC, exige-se demonstração concreta de prejuízo, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a tese recursal quanto à suposta nulidade do depoimento de João Dantas não prospera, seja por ausência de demonstração de influência no julgamento, seja pela inexistência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa, os honorários advocatícios, contudo, mantida a causa de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025